Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702487-39.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUCIANA SOARES CAVALCANTE RECORRIDO: ENIR JOSE SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AS REGRAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS NOVA SUSCITADAS EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSENCIA JUSTIFICADA EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO E REVELIA A AUTORA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O novo CPC, diversamente do diploma anterior, previu, no procedimento ordinário, a realização de prévia audiência de conciliação ou mediação antes da abertura do prazo de defesa, objetivando cultuar o espírito de autocomposição entre as partes com a finalidade de tentar cessar os litígios com mais celeridade, reduzindo, por consequência, a sobrecarga de processos que afeta há muitos anos o Poder Judiciário, o que vem prejudicando o sistema de justiça como um todo. 1.1. Ocorrida a audiência sem que as partes tenham chegado a um acordo ou, ainda, se ausente qualquer das partes, o prazo para o oferecimento da contestação iniciar-se-á a partir desta data por disposição legal (art. 336, I, do CPC), sendo prescindível qualquer ato judicial para o seu decurso. 1.2. Na situação posta, a parte ré, após a audiência de conciliação, apresentou uma petição com variados pedidos sem, contudo, impugnar os temas centrais da petição inicial, atraindo, por consequência, os efeitos emanados dos arts. 223, 336 e 341, todos do Código de Processo Civil, sendo correta a sentença que confirmou a reintegração e o pedido de arbitramento de aluguéis formulado na inicial. 2. Configura-se inovação recursal a apresentação de matérias de defesas não suscitadas oportunamente na contestação apresentada na origem, sendo vedada a esta instancia apreciar tais temas sem prévia discussão junto ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.1. Tendo a agravada comprovado de forma segura e convincente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente aqueles declinados no artigo 561 do CPC, rejeita-se a preliminar de carência da ação. 4. Em relação ao pedido de justiça gratuita, inexistindo elementos concretos nos autos que fragilizem a afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, opera-se a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC em favor da pessoa natural, devendo, pois, ser mantida a benesse previamente deferida. 5. Sendo apresentada justa e coerente justificativa pela ausência na audiência de conciliação previamente designada, torna-se inaplicável a multa prevista no art. 334, §8o, do CPC. 6. A ausência da autora na audiência de conciliação designada antes da apresentação da resposta da ré não opera quaisquer efeitos associados a revelia ou confissão, por ausência de previsão legal. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, improvida. A recorrente alega violação ao artigo 554 do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, pois proposta ação de reintegração de posse ao invés de ação reivindicatória, sendo que a recorrida nunca teve posse do bem imóvel em discussão. Requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 554 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006